Tribunal: TCU
Processo: 005.414/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ernane Henrique Monteiro Vieira Neto contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1844/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia, nesta fase, recurso de reconsideração interposto por Ernane Henrique Monteiro Vieira Neto contra o Acórdão 62/2023-TCU-Primeira Câmara . Considerando que não se conhece de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo original, na forma prevista no Regimento Interno desta Casa; considerando que o recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência; considerando que os argumentos apresentados estão desacompanhados de qualquer documento probatório; considerando que novas linhas argumentativas representariam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame na hipótese de interposição tempestiva do recurso, e que entendimento diverso estenderia para cento e oitenta dias, em todos os casos, o prazo para interposição dos recursos de reconsideração e pedido de reexame, tornando letra morta o disposto no art. 33 da Lei 8.443/1992, que estabelece período de quinze dias para apresentação destes apelos. considerando que, no caso em tela, conforme aponta a instrução da unidade técnica, à luz dos critérios determinados pela Resolução-TCU 344/2022, não há a incidência da prescrição; e considerando os pareceres uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto a esta Corte. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 169, inciso V, e 285, caput e § 2o, do RITCU, ACORDAM em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Ernane Henrique Monteiro Vieira Neto, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos, e em encaminhar-lhe cópia desta deliberação, arquivando os autos. 1. Processo TC- Processo 005.414/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 009.546/2023-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Ernane Henrique Monteiro Vieira Neto (XXX.528.388-XX) 1.3. Recorrente: Ernane Henrique Monteiro Vieira Neto (XXX.528.388-XX) 1.4. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Guilherme Marra Magalhaes (133532/OAB-MG), Emilia Cardoso de Araujo (111366/OAB-MG) e outros, representando Ernane Henrique Monteiro Vieira Neto. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.